Tribunal: TCU
Processo: 013.900/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3550/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, V, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU no 71/2012; e b) dar ciência ao espólio do sr. José Barros Evangelista, à Nova Era Construções e Incorporações Ltda. e à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.900/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Barros Evangelista (XXX.145.505-XX); Nova Era Construções e Incorporações Ltda. (04.703.767/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.